Tribunal: TJDFT
Processo: 0752066-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. AJUIZAMENTO DE NOVA REVISÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno criminal interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal ajuizada contra acórdão condenatório já anteriormente impugnado por outra revisão criminal, em razão da identidade do título judicial e da ausência de apresentação de provas novas, com pedido de processamento da ação revisional ou, subsidiariamente, de apensamento aos autos da revisão anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o ajuizamento de nova revisão criminal contra o mesmo acórdão condenatório, com fundamentos jurídicos diversos, porém sem apresentação de provas novas; (ii) estabelecer se a extinção da revisão criminal sem resolução do mérito configura formalismo excessivo ou violação ao direito de acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal anteriormente ajuizada teve por objeto o mesmo título judicial, com pretensão absolutória fundada na alegada fragilidade do conjunto probatório, tendo sido julgada improcedente por acórdão transitado em julgado.
4. A nova revisão criminal, embora apresentada por patrona diversa e com roupagem argumentativa distinta, busca igualmente desconstituir a condenação com base na insuficiência probatória e em supostas ilegalidades já passíveis de análise na ação penal originária, revelando identidade de pedido e de causa de pedir.
5. O art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal veda expressamente a reiteração de pedido revisional, salvo se fundado em provas novas, inexistentes no caso concreto, não sendo suficiente a formulação de novos argumentos jurídicos para superar o óbice legal.
6. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta a funcionar como terceira instância ou sucedâneo recursal para revaloração do conjunto fático-probatório já definitivamente apreciado, sob pena de violação à coisa julgada penal e à segurança jurídica.
7. Inexiste erro de fato apto a justificar a instauração de nova revisão criminal, pois a alegada referência a pessoa estranha aos autos não consta dos títulos judiciais condenatórios, mas de manifestação defensiva apresentada na fase de alegações finais.
8. A alegação de inépcia da denúncia e da sentença encontra-se preclusa, por não ter sido suscitada nas fases processuais oportunas, sendo inviável seu exame originário em sede revisional.
9. O pedido subsidiário de apensamento dos autos mostra-se prejudicado, uma vez que a revisão criminal anterior já foi definitivamente julgada, com trânsito em julgado, inviabilizando qualquer julgamento conjunto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.